Tribunal: STF
Processo: HC 204443
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. “CPI DA PANDEMIA”. NEMO TENETUR SE DETEGERE. O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO É CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO AO RÉU OU INDICIADO, NÃO À TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECER, DE DEPOR E DE DIZER A VERDADE QUANTO AOS FATOS EM TESE CRIMINOSOS QUE NÃO INCRIMINEM A PACIENTE. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO ALBERTO CARVALHO, representante de vendas da empresa Davati Medical Supply, contra ato convocatório da lavra do Presidente da CPI da Pandemia, Senador Omar Aziz, cujo teor é o seguinte (e-doc. 5):
    Assunto: Convocação para comparecimento perante a CPI da Pandemia
    Senhor Cristiano Alberto Hossri Carvalho,
    Faço referência aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelos Requerimentos do Senado Federal nos 1371 e 1372, de 2021, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19”.
    Foi aprovado, em 30 de junho, o seguinte requerimento de convocação de V. Sra., anexo ao presente expediente: 1024/2021-CPIPANDEMIA.
    Diante disso, com fundamento no art. 58, §3º, da Constituição Federal, c/c art. 2º da Lei nº 1.579/1952, e art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, convoco V. Sra. para comparecer pessoalmente perante este Colegiado, nos termos dos referenciados no requerimento aprovado, no dia 15 de julho de 2021, às 09h00, no Plenário nº 3 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II, do Senado Federal, com vistas a prestar os esclarecimentos necessários a esta Comissão.
    Segundo a inicial, o paciente foi notificado a prestar depoimento “sobre a empresa Davati Medical Supply, com sede no Texas EUA, da qual paciente é ‘representante comercial de vendas autônomo’, conforme já declarado em nota da empresa à imprensa, sem vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços e nunca ter sido remunerado pela empresa em questão, já que, de forma totalmente equivocada, foi declarado na comissão que o paciente seria o CEO da empresa no Brasil, o que já foi amplamente desmentido pela Davati Medical Supply em notas públicas à imprensa mundial”.
    Sustenta que, “Não obstante a possível dúvida a respeito do teor da convocação do paciente, se lhe formaliza ou não a condição de investigado, pode-se inferir que é esta a condição que lhe advém das notícias veiculadas” e afirma que “o paciente já presta os devidos esclarecimentos à Controladoria-Geral da União no processo 00190.105750/2021-10”.
    Em conclusão, o impetrante pleiteia o seguinte:
    - Seja garantido o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere;
    - Seja garantido o direito ao silêncio, no sentido de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis da exposição fática;
    - Seja garantido o direito de se fazer acompanhar de advogado;
    - Por ocasião do exercício desses direitos, não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos físicos ou morais, como a tipificação de crime de falso testemunho e/ou ameaça de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento. 
    É o relatório do necessário. DECIDO.
    À luz do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. 
    O Requerimento n. 1065/2021 contém a seguinte justificação para o ato convocatório, verbis:
    “Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Amilton Gomes de Paula, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.
    JUSTIFICAÇÃO
    O diretor de Imunização do Ministério da Saúde, Lauricio Monteiro Cruz, deu autorização para o reverendo Amilton Gomes de Paula negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca em nome do governo brasileiro. A revelação foi feita neste sábado (3/7) pelo Jornal Nacional, da TV Globo, que teve acesso a troca de e-mails.
    Amilton, que é presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah) deveria negociar as doses com a empresa Davati Medical Supply. “Lista de presença e carta de proposta para fornecimento” foi o título do e-mail enviado por Lauricio Cruz, que é diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde no dia 23 de fevereiro.
    A mensagem começa agradecendo Amilton por representar o governo nas negociações: "inicialmente agradecemos a disponibilidade da Senah, representada por sua pessoa (...) Na apresentação da proposta comercial para fornecimento de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca". Ele finaliza dizendo que "todos os processos de aquisição de vacinas no âmbito do Ministério da Saúde estão sendo direcionados pela Secretaria Executiva."
    No dia 4 de março, o reverendo postou fotos em uma rede social de uma reunião no Ministério da Saúde. Cruz está em uma das fotos. Na postagem, o reverendo escreveu: "Senah faz reunião no ministério para articulação mundial em busca de vacinas e para a consecução de uma grande quantidade dos imunizantes a ser disponibilizada no Brasil”.
    Cinco dias depois, Cruz envia um e-mail endereçado a Herman Cardenas, presidente da Davati nos Estados Unidos: "Informo que o Instituto Nacional de Assuntos Humanitários, representado pelo seu presidente Amilton Gomes, esteve no Ministério da Saúde em agenda oficial da Secretaria de Vigilância em Saúde e no Departamento de Logística com a discussão sobre as tratativas sobre a vacina da ‘AstraZenica’ e que o mesmo foi encaminhado para a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde”.
    Neste e-mail, o diretor do Ministério da Saúde reforça que a Senah tinha o aval para negociar a compra de vacinas com a Davati: "por fim, esperamos que os avanços de forma humanitária entre o Ministério e 'AstraZenica' pelo Instituto Nacional de Assuntos Humanitários".
    Ainda de acordo com a reportagem exibida, em 10 de março, Amilton enviou e-mail para o presidente da Davati nos Estados Unidos. "Eu cordialmente venho agradecer pela confiança depositada em nossa instituição em conduzir negociações com o Ministério da Saúde do Brasil. As negociações estão em estágio final e a expectativa é que o contrato seja assinado em 12 de março de 2021”.
    O reverendo solicita a certificação que atesta se determinado produto está em conformidade com as normas e regulamentações, o “SGS”: "nós pedimos para que enviem os dados para preencher o contrato de aquisição das vacinas (…) E que seja fornecido o s-g-s para ser enviado ao ministro quando ele requisitar."
    Lauricio Monteiro Cruz foi nomeado para o cargo no Ministério da Saúde pelo ex-ministro Eduardo Pazuello em agosto de 2020. O gestor é médico veterinário e preside o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal (CRMV-DF).
    O valor das vacinas negociado nesses e-mails, segundo a reportagem do Jornal Nacional, é de US$ 17,50, três vezes mais do que o Ministério da Saúde pagou em janeiro a um laboratório indiano.
    O valor também é bem maior do que o mencionado pelo policial militar Luiz Paulo Dominguetti, que se identifica como intermediário entre a Davati e o Ministério da Saúde na mesma negociação de 400 milhões de doses. Ele informou na semana passada a esta CPI que o valor da vacina vendida era de US$ 3,50.
    Necessário, portanto que a CPI convoque os Senhores Lauricio Monteiro Cruz e Amilton Gomes de Paula para que esclareçam os fatos informados pela reportagem.”
    Extrai-se do conteúdo do requerimento que a condição em que o paciente será ouvido, de testemunha ou indiciado, não é conhecida de antemão, já que o fito da CPI é, ao que parece, o de descortinar o exato teor das denúncias veiculadas nos sites jornalísticos, tendo em vista a gravidade das acusações.
    Sob a ótica jurídica, o ordenamento pátrio impõe a tutela liminar do que se pretende neste writ. 
    O artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal garante ao paciente o direito de permanecer em silêncio exclusivamente quanto aos fatos que possam incriminá-lo.
    Os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, alguns específicos sobre a mesma CPI narrada nestes autos, são uníssonos no sentido da preservação do direito a não autoincriminação pretendido pelo impetrante, na linha de trechos extraídos da decisão exarada no HC 113.548, Min. Celso de Mello, in verbis:
    Reconheço, desse modo, a adequação do meio processual ora utilizado, pois se busca, com o presente "writ” constitucional, proteção jurisdicional ao "status libertatis" do ora paciente, o que permite afastar eventual alegação de impropriedade do "habeas corpus", eis que, diversamente do que se decidiu no HC 75.232/RJ, Rel. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, não conhecido por esta Corte (porque, nele, se pretendia salvaguardar apenas "o direito à intimidade" de determinado paciente, alegadamente lesado por deliberação de Comissão Parlamentar de Inquérito, visa-se, no caso ora em exame, tornar efetivo o amparo ao direito de defesa (com projeção no plano processual penal) e à prerrogativa contra a autoincriminação, cujo desrespeito - ninguém o ignora - pode gerar consequências prejudiciais à liberdade de locomoção física daquele que sofre investigação por parte de órgãos estatais. 
    Cabe acentuar, de outro lado, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição. 
    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduz válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, atual ou iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo. 
    Em uma palavra: uma decisão judicial - que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República - não pode ser considerada um ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento: 
    O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 
    - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. 
    Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode constituir nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. 
    - O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. 
    O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. 
    Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da República. 
    (RTJ 173/805-810 , 806 , Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte e nos quais tenho sempre enfatizado que a restauração, em sede judicial, de direitos e garantias constitucionais lesados por uma CPI não traduz situação configuradora de ofensa ao princípio da divisão funcional do poder, como resulta claro de decisão assim ementada: 
    (...) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (...).
    Por outro lado, o art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal assevera que às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. 
    Por sua vez, o art. 206 do CPP dispõe que “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”.
    Consectariamente, na qualidade de testemunha de fatos em tese criminosos, a depoente tem o dever de comparecer e de dizer a verdade, não lhe assistindo, quanto a tais fatos, quer o direito ao silêncio, quer o não comparecimento perante Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Nesse sentido, e referindo-se à mesma CPI da Pandemia, cito o HC 203.800/DF, Rel. Min. Rosa Weber, do qual destaco o seguinte trecho: “Ao contrário das pessoas investigadas, às quais se reconhecem as prerrogativas de ficar em silêncio e até mesmo de deixar de comparecer ao interrogatório (ADPF 395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.5.2019), as testemunhas, via de regra, estão sujeitas à obrigação de comparecer perante o órgão de investigação parlamentar, quando regularmente intimadas, sob pena de serem submetidas à condução coercitiva, podendo o comportamento faltoso resultar na aplicação de multa e na condenação por crime de desobediência (Lei 1.579/52, art. 3º, § 1º, c/c CPP, arts. 218 e 219), além de caracterizar delito de falso testemunho o silêncio injustificado manifestado pela testemunha inquirida sobre os fatos indagados pelos membros das CPI’s”. 
    Desse modo, satisfeitos apenas em parte os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a concessão parcial da ordem é medida que se impõe.
    Antes de concluir o presente decisum, esclareço que, nos termos da decisão proferida em sede de embargos de declaração no HC 204.422, em caso semelhante ao presente, o direito contra a autoincriminação tem assento constitucional, instaurando direito subjetivo, a ser exercido por qualquer cidadão, de não produzir prova contra si mesmo. Por óbvio, o primeiro juízo sobre o conteúdo desse direito compete ao seu próprio titular, a quem cabe a avaliação inicial sobre os impactos da produção de determinada informação sobre a sua própria esfera jurídica. Nesse sentido, é o titular do direito quem exterioriza a primeira manifestação de vontade em relação ao exercício da não autoincriminação.
    Por outro lado, nenhum direito fundamental é absoluto, muito menos pode ser exercido para além de suas finalidades constitucionais. Nesse ponto, às Comissões de Parlamentares de Inquérito, como autoridades investidas de poderes judiciais, recai o poder-dever de analisar, à luz de cada caso concreto, a ocorrência de alegado abuso do exercício do direito de não-incriminação. Se assim entender configurada a hipótese, dispõe a CPI de autoridade para a adoção fundamentada das providências legais cabíveis.
    Nos estreitos limites da matéria posta no presente habeas corpus, ação constitucional que não comporta revolvimento de matéria fático-probatória, não compete ao Supremo Tribunal Federal se imiscuir no conteúdo do depoimento a ser prestado, muito menos supervisionar previamente o exercício das atribuições jurisdicionais exclusivas da Comissão Parlamentar de Inquérito. Outrossim, compete à CPI fazer cumprir os regramentos legais e regimentais, estabelecendo, para tanto, as balizas necessárias para que investigados, vítimas e testemunhas possam exercer, nos limites próprios, seus direitos fundamentais, inclusive o direito da não autoincriminação.
    Ex positis, e firme nos precedentes desta Corte, concedo, em parte, a liminar pretendida, a fim de que, no seu depoimento perante a CPI da Pandemia, e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem, o paciente tenha o direito de: (i) fazer-se acompanhar de advogado; (ii) permanecer em silêncio; (iii) não sofrer ameaça ou constrangimento em razão do exercício do direito contra a autoincriminação, excluída possibilidade de ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas constitucionais.
    Por outro lado, à luz dos fundamentos anteriormente lançados, indefiro o pedido de não comparecimento ou de retirar-se da sessão, impondo-se, quanto aos demais fatos de que o paciente tenha conhecimento na qualidade de testemunha, o dever de depor e de dizer a verdade, nos termos da legislação processual penal.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade apontada como coatora (Presidente da CPI da Pandemia) o inteiro teor da presente decisão. 
    Requisitem-se informações.
    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Ausentes razões que determinem o segredo de justiça, determino à Secretaria que corrija a autuação, para restabelecer a publicidade da tramitação do presente writ.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente